Tribunal: STF
Processo: HC 83137
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS LEGAIS. REPARAÇÃO DO DANO E BONS
ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PARECER DO CONSELHO
PENITENCIÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E INDEFERIDO.